Tribunal: TJSP
Processo: 1040923-57.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Anulatória de auto de infração no B 3510623855, bem como a notificação de autuação e de imposição de multa emitidas indevidamente – Auto de infração cuja placa do veículo autuado está ilegível – Demais dados descritos no auto de infração que não fazem qualquer referência ao impetrante ou ao seu veículo – Auto de Infração e imposição de penalidade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Anulatória de auto de infração no B 3510623855, bem como a notificação de autuação e de imposição de multa emitidas indevidamente – Auto de infração cuja placa do veículo autuado está ilegível – Demais dados descritos no auto de infração que não fazem qualquer referência ao impetrante ou ao seu veículo – Auto de Infração e imposição de penalidade cuja responsabilidade não pode ser imputada ao impetrante - Sentença concessiva mantida nos termos do artigo 252, RITJSP – Reexame necessário desacolhido.